Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-43.2023.8.11.0053
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001351-43.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATILDES DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 003.407.771-50 (RECORRENTE), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001351-43.2023.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1001351-43.2023.8.11.0053

Recorrente:
Matildes da Silva Siqueira

Recorrida:

Vivo S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS - TELEFÔNICA – ALEGADA AUSÊNCIA DE SINAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001351-43.2023.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1001351-43.2023.8.11.0053

Recorrente:
Matildes da Silva Siqueira

Recorrida:

Vivo S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Vivo S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 249912197)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 249912199): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 249912206):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001351-43.2023.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1001351-43.2023.8.11.0053

Recorrente:
Matildes da Silva Siqueira

Recorrida:

Vivo S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto ante sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que visavam à condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em decorrência de suposta falha na prestação de serviço de telefonia.

Da narrativa inicial a autora informa que é moradora do distrito de Mimoso, zona rural do município de Santo Antônio do Leverger/MT, alega que possui contrato de prestação de serviços de telefonia móvel. Aduz que em 06/02/2023 a única torre de telefonia da região parou de funcionar, deixando a autora e outros usuários do serviço sem qualquer comunicação por mais de 10 (dez) dias, conforme noticiado nos jornais locais.

A empresa telefônica por sua vez assevera que autora é titular da linha telefônica nº. 65996195475, habilitada em 01/03/2021, permanecendo ativa até a presente data e que não houve suspensão de serviços de telefonia no período mencionado pela autora, como meio probatório apresentou histórico de faturas em Id. 249912186; por fim pugna pela improcedência do pedido autoral por ausência de provas concretas e suficientes para demonstrar a suspensão alegada.

Da análise do conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que a autora junta apenas uma reportagem veiculada por site de notícias, todavia, não demonstrou de forma inequívoca que foi afetada pela ausência de sinal ou que sofreu prejuízos diante da suposta falha na prestação de serviço, não comprovando por meio de documentos, se tratando-se de meras alegações.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa Do Consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA (REALIZAR E RECEBER CHAMADAS). HISTÓRICO DE CHAMADAS NÃO IMPUGNADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2- O extrato de utilização da linha com o histórico de ligações, não impugnados especificamente, possuem força probandi. 3- Se restou comprovado à utilização dos serviços durante o período da alegada suspensão da linha telefônica para realizar e receber chamadas, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1002429-36.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÕES E PROVAS SUFICIENTES PARA AFASTAR O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento do serviço de internet ocorreu por força maior, queda da torre em razão de fortes chuvas, fato alheio a vontade da recorrida, tanto que o serviço ficou ausente a todos que residem na mesma região que o recorrido, portanto configurando na excludente de responsabilidade do dever de indenizar. 2.
Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia. 3. Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável. 4. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1020173-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024